Tribunal: TJBA
Processo: 8053220-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053220-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LITORAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2010. RECONHECIDA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DIA SEGUINTE À DATA ESTIPULADA PARA O VENCIMENTO DA EXAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 980 DO STJ. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E NÃO PROVIDO.

1. O prazo prescricional para cobrança do IPTU é quinquenal, contado da data seguinte ao vencimento da exação, nos temos do art. 174 do CTN e do entendimento firmado no Tema Repetitivo 980 do STJ.

2. Verifica-se que o vencimento do IPTU de 2010 ocorreu em 31/03/2010 e a execução fiscal foi proposta apenas em 05/02/2016, quando já escoado o prazo quinquenal, razão pela qual correta a decisão que reconheceu a prescrição desse crédito.

3. A ausência de condenação em honorários advocatícios, afasta o interesse recursal quanto a este ponto, sendo vedada a condenação de ofício, sob pena de reformatio in pejus

Agravo de Instrumento a que se
nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8053220-82.2025.8.05.0000, da Comarca de Ilhéus-BA, em que figura como Agravante

MUNICÍPIO DE ILHÉUS
e

como agravada
LITORAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER, PARTE, E DA PARTE CONHECIDA,
NEGAR PROVIMENTO A
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).